Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-42.2024.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000644-42.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.186.581-06 (APELANTE), GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 045.045.052-07 (APELANTE), KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA - CPF: 068.992.171-39 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.186.581-06 (APELADO), GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 045.045.052-07 (APELADO), KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA - CPF: 068.992.171-39 (APELADO), ALEXSANDRO DEIVIDI DOS SANTOS - CPF: 074.844.851-95 (VÍTIMA), ANTONIA IRIS SILVA DA COSTA - CPF: 619.612.913-98 (VÍTIMA), DEVALDIR AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 935.353.921-87 (VÍTIMA), FABIANA FERREIRA ROSARIO - CPF: 019.492.131-02 (VÍTIMA), LAIZA CELANE LIMA LEAL - CPF: 013.452.802-62 (VÍTIMA), MARCELO GEREMIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA PEREIRA GOMES - CPF: 046.659.571-93 (VÍTIMA), OSVALDO ALVES PESSOA - CPF: 773.787.411-91 (VÍTIMA), THAWAN DOS SANTOS - CPF: 075.266.961-30 (VÍTIMA), VIDAL ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ - CPF: 710.222.312-94 (VÍTIMA), VITOR GABRIEL ANDRADE SOUZA - CPF: 070.717.961-06 (VÍTIMA), MARCIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 004.651.211-01 (TESTEMUNHA), GEORGE GABRIEL IZEPPI DE ASSIS - CPF: 006.485.871-50 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. apelações criminais. roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], associação criminosa e corrupção de menor
.
insuficiência de provas para condenação do apelado. absolvição mantida. associação criminosa. condenação em ação penal distinta. mesmos fatos.
bis in idem
configurado. absolvições. penas readequadas. recurso do ministério público desprovido. recurso dos apelantes provido parcialmente.

I - Caso em Exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu o apelado e condenou os apelantes por roubos majorados [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em continuidade delitiva específica, associação criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e corrupção de menor, em concurso material, a
19 (dezenove) anos de reclusão e 39 (trinta e nove)
dias-multa, em regime inicial fechado

O Ministério Público visa a condenação do apelado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, associação criminosa majorada [armada e com envolvimento de adolescente] e corrupção de menor.

Os apelantes pretendem a absolvição da associação criminosa majorada e redução das penas.

II. Questões em Discussão

1) Suficiência de provas do envolvimento do apeado nos delitos; 2) estabilidade e ajuste prévio
não demonstrados; 2) desproporcionalidade pela elevação da pena em 3/8 (três oitavos) pelas majorantes do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]; 3) inaplicabilidade da continuidade delitiva específica entre os roubos; 4) exasperação da pena pela causa de aumento da associação criminosa [
armada e com envolvimento de adolescente
] no patamar máximo de 1⁄2 (metade)
sem fundamentação concreta
.

III. Razões de Decidir

1.
O depoimento do investigador responsável pela identificação do apelado [nos roubos, associação criminosa e corrupção de menor] revela contradição quanto ao reconhecimento por tatuagem, a induzir dúvida de autoria.

2.
As declarações de corréus não confirmadas sob o crivo do contraditório são insuficientes para condenação.

3.
A condenação dos apelantes por associação criminosa armada nesta ação penal reproduz o mesmo vínculo associativo reconhecido em outra ação penal, referente a fatos ocorridos no mesmo período, região e contexto fático.

4.
A associação criminosa constitui crime permanente que exige estabilidade e permanência, não se configurando pluralidade de vínculos autônomos quando os agentes atuam no mesmo grupo e contexto, ainda que com participação de pessoas diversas em episódios distintos (
TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.318542-5/001)
.

5.
A fração de 3/8 (três oitavos) aplicada pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo revela-se mais benéfica que o mínimo legal previsto para o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual deve ser mantida.

6.
A prática de dois roubos em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único), afastando-se o concurso formal e a continuidade simples para evitar
bis in idem
(STJ
, AgRg no HC nº 729.366/PB; TJMT, AP NU 0000439-26.2017.8.11.0004).

7.
Ponderados o cometimento de 2 (dois) delitos com 9 (nove vítimas) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional a majoração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva específica, afastando-se o aumento em triplo (
STJ, AgRg no AREsp nº 861.818/AM; AgRg no AREsp nº 2.077.091/GO)
.

IV. Dispositivo e Teses

Recurso do Ministério Público

desprovido.

Recurso dos apelantes provido parcialmente para absolvê-los da associação criminosa armada e readequar as penas do roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor a 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1.
Afigura-se vedada a condenação criminal fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial não confirmados em Juízo.

2.
Caracteriza
bis in idem
a dupla condenação por associação criminosa quando reconhecido o mesmo vínculo associativo, no mesmo período e contexto fático, ainda que em ações penais distintas.

3.
A fração de 3/8 (três oitavos) pelas majorantes do roubo - concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP,
art. 157, § 2°, II, e 2º-A, I
) – deve ser mantida, especialmente por ser mais benéfica que o patamar mínimo de 2/3 (dois terços) relativo ao emprego de arma de fogo.

4.
Na hipótese de incidência do concurso formal e continuidade delitiva, aplica-se a continuidade específica (CP, art. 71, parágrafo único), por ser mais abrangente, com readequação do patamar de aumento para 2/3 (dois terços), sopesada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “a”, 61, I, 65, III, “d”, 69, 70, 71, parágrafo único, 72, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 288, parágrafo único; CPP, art. 386, VI e VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 729.366/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, 13.5.2022; AgRg no REsp nº 1.883.022/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.11.2020; AgRg no AREsp nº 861.818/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 30.4.2018; AgRg no AREsp nº 2.077.091/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, 27.6.2022; TJMT, AP NU 0028012-56.2016.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 2.2.2026; AP NU 1000963-13.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.2.2026; AP NU 0000439-26.2017.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.5.2020; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.318542-5/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000644-42.2024.8.11.0085- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

FERNANDO SOARES DOS SANTOS

KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA

APELADOS(S):
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000644-42.2024.8.11.0085), que absolveu
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS de
roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], associação criminosa e corrupção de menor -
art. 157, § 2°, II, e 2º-A, I, art. 288,
caput
, ambos do CP, e art. 244-B, do ECA c/c art. 71, do CP

-, e condenou o
primeiro
[
FERNANDO SOARES DOS SANTOS
] e o
segundo
[
KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA
]
apelantes por roubos majorados [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em continuidade delitiva específica, associação criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e corrupção de menor, em concurso material, a
19 (dezenove) anos de reclusão e 39 (trinta e nove)
dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2°, II, e 2º-A, I, art. 288,
parágrafo único
, ambos do CP, e art. 244-B, do ECA c/c art. 69 e art. 71, parágrafo único, do CP

- (ID 90/92).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE sustenta que as provas seriam suficientes para demonstrar o envolvimento de
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS nos delitos.

Pede o provimento para que
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS seja
condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menor (ID 329131973).

FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA alegam que: 1) a
“estabilidade e ajuste prévio entre os apelantes para a prática de delitos”
não estaria demonstrada; 2) a fração de 3/8 (três oitavos) utilizada para elevar as penas pelas majorantes do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] seria desproporcional; 3) seria inaplicável a continuidade delitiva específica entre os roubos; 4) a exasperação da pena pela majorante da associação criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] no patamar máximo de 1⁄2 (metade) teria ocorrido
“sem fundamentação concreta
”.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos da associação criminosas armada e reduzidas as penas (ID 329131976).

GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS e a
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 329131980/ID 329131983).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Condenação pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, associação criminosa armada e corrupção de menores. Aplicação de continuidade delitiva específica. Pleito de absolvição quanto ao crime de associação criminosa, sob alegação de ausência de estabilidade e permanência. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria comprovadas por robusto conjunto probatório. Associação criminosa configurada. A subtração do veículo utilizado nos roubos três dias antes dos fatos, apurada em ação penal autônoma na qual os apelantes foram condenados por roubo majorado, extorsão e associação criminosa, evidencia planejamento prévio, estabilidade e permanência do vínculo associativo, afastando a tese de união meramente ocasional. A prática sequencial de dois roubos na mesma data, com pluralidade de vítimas em cada evento (nove vítimas ao todo), emprego de arma de fogo, violência física, restrição de liberdade e participação de adolescente demonstra organização mínima e coordenação do grupo criminoso. Pedidos de revisão da dosimetria da pena. Pedido de redução da fração de aumento de 3/8 para 1/3 na terceira fase da dosimetria do roubo. Improcedência do pedido defensivo. As circunstâncias concretas justificam plenamente a majoração aplicada: atuação coordenada de quatro agentes com divisão de tarefas, uso de arma de fogo com disparos efetuados, violência física mediante coronhada no rosto de vítima, restrição da liberdade de múltiplas pessoas mantidas rendidas em cômodo do estabelecimento. Tais elementos extrapolam a normalidade do tipo penal majorado, revelando maior grau de periculosidade e ofensividade, em conformidade com a Súmula 443/STJ e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pedido de redução do aumento pela continuidade delitiva específica do triplo para patamar inferior. Improcedência. A fixação da pena-base no mínimo legal não significa que as circunstâncias judiciais foram favoráveis aos apelantes. O fato de não terem sido valoradas negativamente na primeira fase indica apenas que eram neutras ou que sua utilização naquele momento geraria bis in idem, por já integrarem os tipos penais imputados ou por servirem de fundamento para outras majorantes. A fixação do quantum de aumento pela continuidade delitiva específica exige análise conjunta de elementos objetivos (quantidade de infrações, número de vítimas, gravidade concreta e contexto dos crimes) e elementos subjetivos (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias). Circunstâncias judiciais do art. 59 não valoradas negativamente na primeira fase não se confundem com as circunstâncias dos crimes exigidas pelo art. 71, parágrafo único, do CP. Nove crimes de roubo contra nove vítimas, praticados em associação criminosa armada, com planejamento prévio, violência física, disparos, privação de liberdade e participação de adolescente. Culpabilidade acentuada e personalidade voltada ao crime evidenciadas pelo contexto da associação criminosa.

Gravidade excepcional que justifica plenamente o aumento no triplo. Proporcionalidade e individualização da pena. Pedido de redução da fração de aumento de 1/2 aplicada ao crime de associação criminosa armada.

Associação criminosa armada com participação de adolescente. Improcedência. A conjugação do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes para prática de crimes graves justifica plenamente o aumento de 1/2, revelando elevado potencial lesivo e periculosidade. Precedentes do STJ e do TJMT no sentido de que a cumulação do emprego de arma e participação de adolescente [na associação criminosa] justifica a majoração da pena na fração de metade. Pedido de afastamento da agravante da reincidência de Kayky Gabriel Santos Silva. Procedência. A condenação anterior utilizada para configurar a reincidência transitou em julgado em 15/07/2025, posteriormente aos fatos ocorridos em 11/03/2024, impondo-se o afastamento da agravante nos termos do art. 63 do Código Penal. Todavia, tal reconhecimento não implica alteração na dosimetria da pena, porquanto a circunstância foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena na segunda fase no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, exclusivamente para afastar a circunstância agravante da reincidência atribuída ao réu KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, mantendo incólume a sentença condenatória em seus demais termos
.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 343354391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 [...] no dia 11 de março de 2024, por volta das 00h15min, na Avenida dos Emigrantes, nº 717 (‘Bar do Zé Vicente’), no Município de Nova Guarita/MT, os denunciados FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA e GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS, em companhia do adolescente Carlos Daniel Conceição de Souza, em comunhão de esforços e desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, agindo com inequívoco animus de assenhoramento definitivo e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais (CPF, RG, Título de Eleitor, Cartão do SUS), 01 (um) Celular Samsung, 01 (uma) aliança de ouro e R$60,00 reais pertencentes a vítima Maria Pereira Gomes, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais (CPF, RG, Título de Eleitor, CNH, Cartão do SUS) 01 (um) Celular Samsung K10 cor preta e R$24,00 reais pertencentes a vítima Devaldir Augusto Ribeiro, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais (CPF, RG, Título de Eleitor, documentos de uma motocicleta e de uma Pampa de sua propriedade e o documento de um veículo Siena de propriedade de sua genitora e Cartão do SUS), além de 01 (um) Celular Samsung cor rosa e R$ 500,00 reais pertencentes à vítima Osvaldo Alves Pessoa conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (ID. 163149218 - Pág. 4) e 01 (um) celular Motorola Moto G82 5G 128 GB cor branca e documentos pessoais (CPF, RG, Cartão do SUS e Cartão do Banco PicPay) pertencentes à vítima Vidal Alejandro Gonzalez Ortiz, conforme boletim de ocorrência (ID. 163149218 - Pág. 7).

Em continuidade delitiva, por volta das 00h30min, na comunidade da 2ª Agrovila (‘Bar Royal Shoes’), no Município de Nova Guarita/MT, os denunciados FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA e GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS em companhia do adolescente Carlos Daniel Conceição de Souza, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular Motorola, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais (CPF, RG, Cartão do SUS e Cartão do Banco Sicredi agencia 0818) pertencentes à vítima Marcelo Geremias dos Santos, 01 (uma) mochila contendo (Chuteira, meião, caneleira, luva e uma chave de motocicleta) pertencentes à vítima Alexsandro Deividi dos Santos, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais (RG, e Cartões dos Banco Wiil e Mercado Pago) pertencentes à vítima Vitor Gabriel Andrade Souza, 01 (uma) bolsa contendo (roupas de futebol, 01 luva de goleiro, 01 par de chuteira na cor rosa, 01 camiseta da marca colcci cor branca e 01 shorts jeans) pertencentes à vítima Thawan dos Santos, 06 (seis) Whisky, 01 (uma) caixa de som marca LG, 01 (um) notebook marca Samsung, 30 (trinta) cervejas Budweiser, 27 (vinte e sete) cerveja Coronita, R$ 600,00 reais, 01 (um) celular Motorola Moto G30, 02 (dois) frascos de perfume e 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais e cartão do banco pertencentes à dona do estabelecimento (Royal Shoes) vítima Fabiana Ferreira Rosario, conforme boletim de ocorrência (ID. 163149218 - Pág. 4)

FATO 2 -

No mesmo contexto fático acima apontado, os denunciados FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA e GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS, junto ao inimputável Carlos Daniel Conceição de Souza, com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

FATO 03 -

E, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Carlos Daniel Conceição de Souza (d.n. 14/03/2007), com ele praticando infrações penais. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pelo Promotor de Justiça signatário denuncia FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA e GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS, como incurso nos artigos 157, §§ 2°, incisos II e 2º-A, I e art. 288, todos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 71 do Código Penal [...].
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça - ID 329130438)

O Juízo singular absolveu o apelado
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS,
reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes [
FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA]
e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, transcrevo os depoimentos juntados neste feito, a título de prova emprestada da ação penal autuada sob o nº 1000646-12.2024.8.11.0085, em que houve a responsabilização de Carlos Daniel Conceição de Souza, adolescente, à época, pelos mesmos fatos.

Destaca-se que na referida ação - que culminou a imposição de medida socioeducativa de internação a Carlos Daniel, em razão do reconhecimento da sua participação nos crimes de roubo - foram ouvidas as vítimas Devaldir Augusto Ribeiro, Thawan dos Santos e Alexsandro Deividi dos Santos, bem como as testemunhas Fabiana Ferreira Rosario e

Riordan Parode da Maia.

Passo a transcrever a aludida prova oral produzida conforme consta da sentença prolatada no processo nº 1000646-12.2024.8.11.0085. [...]

A fim de proceder à melhor análise dos fatos, passo a dividi-la em relação aos réus Fernando e Kayky, de forma conjunta, e, posteriormente, somente em relação ao réu Gean Carlos.

1. Réus Fernando Soares dos Santos e Kayky Gabriel Santos Silva

A MATERIALIDADE dos delitos de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de adolescente encontra-se cabalmente comprovada pelos boletins de ocorrência (ids. 163149218 - fls. 1/7), termos de depoimentos e interrogatórios prestados na fase policial (ids. 163149218 - fls. 11/72); relatórios policiais de ids. 163149218 e 169779399, além da prova oral produzida em Juízo.

Quanto à AUTORIA, de igual modo, as declarações prestadas na fase processual são provas robustas e suficientes a ensejar a condenação do acusado, em especial os interrogatórios
,
dos quais, inclusive, retiram-se as confissões espontâneas.

Desse modo, tenho que a identificação dos acusados pelas câmeras de segurança dos locais dos fatos (id. 163149220 - fls. 2,3, 5 e 6) e a apreensão dos objetos roubados em sua posse, aliadas aos depoimentos e interrogatórios prestados em juízo, conduzem com absoluta certeza para a condenação.

Não se verifica, também, a presença de excludentes da ilicitude. Tampouco há dirimentes da culpabilidade, sendo imperativa a condenação.

Em relação ao crime de roubo majorado a consumação é incontroversa, diante da inversão da posse da
res furtiva
. Além disso, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o crime foi praticado mediante concurso de mais de duas pessoas (§2º, inciso II, do art. 157 do CP) e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CP), sendo apreendida uma arma calibre 22 quando da prisão dos acusados (id. 163149220 - fl. 15).

Tocante ao crime de corrupção de adolescente, também está devidamente caracterizado, uma vez que os réus não negaram a participação de Carlos Daniel Conceição de Souza nos fatos, que, inclusive, já foi responsabilizado por eles nos autos nº 1000646-12.2024.8.11.0085.

Da mesma forma, resta devidamente consumada a associação criminosa, em razão da demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado pelos réus Kayky e Fernando, junto de Carlos Daniel, mediante a caracterização do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer os diversos crimes de roubo, quando dos fatos.

No caso, há convergência quanto ao planejamento anterior, abrangendo a escolha dos alvos, aquisição prévia de veículo (também ilicitamente), de modo que tais circunstâncias denotam organização mínima e vínculo associativo estável.

Nesse sentido, destaca-se que o veículo utilizado no dia dos fatos foi anteriormente (três dias antes) roubado da vítima Francisco Canelez Perez, pelos réus, conforme se verificou na ação autuada sob o nº 1000296-24.2024.8.11.0085, em que eles foram condenados pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2°- A, inciso I; artigo 158, §§1° e 3°; e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Assim, verifica-se que a associação dos réus foi preordenada para a prática de diversos roubos.

Nesse ponto, destaca-se que, conforme narra a denúncia, o primeiro roubo praticado no Município de Nova Guarita/MT vitimou 4 pessoas, sendo elas Maria Pereira Gomes, Devaldir Augusto Ribeiro, Osvaldo Alves Pessoa e Vidal Alejandro Gonzalez Ortiz. Já o segundo roubo, praticado na comunidade da 2ª Agrovila (“Bar Royal Shows”), vitimou 5 pessoas, sendo elas Marcelo Geremias dos Santos, Alexsandro Deividi dos Santos, Vitor Gabriel Andrade Souza, Thawan dos Santos e Fabiana Ferreira Rosario.

Diante disso, verifica-se que houve a prática de 4 roubos contra vítimas diferentes, no primeiro momento, e 5 roubos contra vítimas diferentes, posteriormente, caracterizando-se, em tese, duas situações de concurso formal delitivo.

Contudo, o art. 71, parágrafo único, do Código Penal estabelece que
‘nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código (Penal).’

Nesse cenário, a jurisprudência do C.STJ estabelece que, havendo a concorrência do concurso formal e da continuidade delitiva específica, deve prevalecer a regra prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.[...]

Portanto,

reconheço a incidência da continuidade delitiva específica, a qual deverá também ser valorada na dosimetria das penas.

Dessa forma, impõe-se a condenação dos acusados Fernando Soares dos Santos e Kayky Gabriel Santos Silva.

2. Réu Gean Carlos Leandro dos Santos [...]

Isso, pois, analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que as provas que o incriminam foram produzidas somente na fase indiciária - em especial os interrogatórios policiais dos demais réus (ids. 163149218 - fls. 58/65), não sendo confirmadas em juízo.

Em que pesem os indícios de autoria delineados na fase policial, não há provas aptas para configurá-la, com certeza, nesta oportunidade, conforme os elementos probatórios produzidos em juízo.

Existem, ainda, fortes evidências que colocam em dúvida a autoria dos crimes pelo réu Gean Carlos.

Como se pode observar, o conjunto de provas reunido nos autos é frágil. Neste cenário, em que o embate de versões surge insuperável, deve ser prestigiado o benefício da dúvida, após a análise de todas as provas colhidas nos autos.

Destaca-se, conforme arguido nas alegações finais da Defensoria Pública, que as imagens extraídas das câmeras de vigilância dos locais dos fatos apresentam baixa resolução e nitidez, o que inviabiliza o reconhecimento seguro do réu naquela oportunidade.

Inclusive, analisando o relatório policial juntado no id. 163149220 não se vislumbra a ocorrência de um procedimento técnico específico e detalhado na elaboração do referido reconhecimento do acusado.

Verifica-as ainda que, em juízo, a testemunha policial George, que elaborou o relatório supra, inicialmente disse que o réu Gean Carlos havia sido reconhecido nas imagens em razão de uma tatuagem. Depois, questionado pela Defensoria Pública, corrigiu tal informação, no sentido de que o acusado estaria com uma camiseta de manga longa, quando dos fatos, o que denota a ausência de certeza sobre o seu reconhecimento.

No campo penal assume-se a possibilidade de absolvição

de um provável culpado face ao interesse maior de evitar a condenação de um possível inocente. Dessa forma, considerando que o acervo probatório não esclarece os fatos e as provas colhidas não são suficientes para a imputação dos crimes aos denunciados, decide-se em favor desses, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.[...]

Portanto,
ACOLHO
as derradeiras alegações da Defensoria Pública, a fim de absolver o acusado Gean Carlos Leandro dos Santos.

III.DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia, para:

A) CONDENAR os acusados FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, já qualificados no processo, como incurso nas penas do art. 157, §§ 2°, inciso II e 2º-A, inciso I, e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal; e no art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal; e

B) ABSOLVER o acusado GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS, já qualificado no processo, em relação aos crimes previstos no art. 157, §§ 2°, inciso II e 2º-A, inciso I, e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal; e no art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 71 do Código Penal.

IV.DA FIXAÇÃO DA PENA.

Passo a individualizar a pena dos acusados FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA,

em conformidade com os arts. 59 e 68, ambos do Código penal, de forma fundamentada, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da CRFB.

a) ACUSADO FERNANDO SOARES DOS SANTOS:

I.CRIME DE ROUBO MAJORADO. [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não sendo nenhuma delas desfavoráveis,
fixo
ao réu, na
primeira fase
, a
pena-base
de 04 anos reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a
agravante
da reincidência, haja vista que o réu Fernando encontra-se, ainda, em cumprimento da reprimenda imposta, conforme autos SEEU nº 2000055-98.2019.8.11.0023. Contudo, realizo a compensação com a confissão espontânea, sendo esta utilizada para fundamentar a condenação do réu. Assim, mantenho a pena intermediária no seu patamar mínimo legal.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição da pena.

Por outro lado, verifica-se a cumulação das
causas de aumento
do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (artigo 157, §2°, inciso II, e §2°- A, inciso I, do Código Penal).

Desse modo, analisando o
modus operandi
do crime, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, aumentando-se a pena em 3/8. [...]

Ademais, a aplicação de forma cumulada das majorantes não afronta ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois as circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas acima, demandam uma sanção mais rigorosa. [...]

Assim, aplicando a fração de 3/8 (três oitavos), fixo a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Por fim, conforme abordado na fundamentação, é necessário aumento da pena, em razão da continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal. [...]

Reconhecida a incidência do parágrafo único do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos - número de infrações praticadas e o modo de execução - e subjetivos - antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.

No caso, entendo ser cabível o aumento máximo da pena do crime de roubo, no seu triplo, por se tratar da prática de 9 delitos, contra vítimas diferentes e em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, tendo sido reconhecido, ainda, o contexto de concurso de associação criminosa armada. [...]

Diante disso, aplicando o aumento em triplo, fixo a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão e 39 dias-multa.

II.CRIME DE CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE. [...]

Assim, fixo ao réu, na primeira fase, a pena-base de 1 ano reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, haja vista que o réu Fernando encontra-se, ainda, em cumprimento da reprimenda imposta, conforme autos SEEU nº 2000055-98.2019.8.11.0023. Contudo, realizo a compensação com a confissão espontânea, mantendo a pena no seu patamar mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Assim, fico a pena definitiva em 1 ano de reclusão.

III.CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. [...]

Assim, fixo ao réu, na primeira fase, a pena-base de 1 ano reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, haja vista que o réu Fernando encontra-se, ainda, em cumprimento da reprimenda imposta, conforme autos SEEU nº 2000055-98.2019.8.11.0023. Contudo, realizo a compensação com a confissão espontânea, mantendo a pena no seu patamar mínimo legal.

Na terceira fase, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, segundo o qual
‘pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente’.
Nesse ponto, destaca-se, inclusive, que no presente feitou houve o emprego de arma de fogo e a participação de adolescente na organização criminosa, importando maior reprovabilidade da conduta.

Por outro lado, não incidem causas de diminuição da pena. Assim, aumento a pena e a torno definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Em razão dessa modalidade de concurso de crimes, aplico a regra da cumulação de penas de que trata o art. 69 do Código Penal. Neste cenário, gera-se a pena de 19 anos de reclusão e 39 dias-multa.

Não havendo informações acerca da situação econômico-financeira do réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

Considerando a quantidade pena aplicada e a reincidência, observado, ainda, o artigo 33, §2º, ‘b’
,
do Código Penal, estabeleço ao réu o regime inicial FECHADO

para o cumprimento da reprimenda, uma vez que a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime mais gravoso, apesar de a pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos. [...]

B) ACUSADO

KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA:

I.CRIME DE ROUBO MAJORADO. [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não sendo nenhuma delas desfavoráveis,
fixo
ao réu, na
primeira fase
, a
pena-base
de 04 anos reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a
agravante
da reincidência, haja vista que o réu Kayky encontra-se, ainda, em cumprimento da reprimenda imposta, conforme autos SEEU nº 2000022-43.2024.8.11.0085. Contudo, realizo a compensação com a confissão espontânea, sendo esta utilizada para fundamentar a condenação do réu. Assim, mantenho a pena intermediária no seu patamar mínimo legal.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição da pena.

Por outro lado, verifica-se a cumulação das
causas de aumento
do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (artigo 157, §2°, inciso II, e §2°- A, inciso I, do Código Penal).

Desse modo, analisando o
modus operandi
do crime, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo,
aumentando-se a pena em 3/8. [...]

Ademais, a aplicação de forma cumulada das majorantes não afronta ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois as circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas acima, demandam uma sanção mais rigorosa. [...]

Assim, aplicando a fração de 3/8 (três oitavos), encontro a
pena definitiva de 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Por fim, conforme abordado na fundamentação, é necessário aumento da pena, em razão da continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal. [...]

Reconhecida a incidência do parágrafo único do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos - número de infrações praticadas e o modo de execução - e subjetivos - antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.

No caso, entendo ser cabível o aumento máximo da pena do crime de roubo, no seu triplo, por se tratar da prática de 9 delitos, contra vítimas diferentes e em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, tendo sido reconhecido, ainda, o contexto de concurso de associação criminosa armada. [...]

Diante disso, aplicando o aumento em triplo, fixo a
pena em 16 anos e 6 meses de reclusão e 39 dias-multa.

II.CRIME DE CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE. [...]

Assim,
fixo
ao réu, na
primeira fase
, a
pena-base
de 1 ano reclusão.

Na
segunda fase
, reconheço a
agravante
da reincidência, haja vista que o réu Fernando encontra-se, ainda, em cumprimento da reprimenda imposta, conforme autos SEEU nº 2000022-43.2024.8.11.0085. Contudo, realizo a compensação com a confissão espontânea, mantendo a pena no seu patamar mínimo legal.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Assim, fico a pena definitiva
em 1 ano de reclusão.

III.CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. [...]

Assim,
fixo
ao réu, na
primeira fase
, a
pena-base
de 1 ano reclusão.

Na
segunda fase
, reconheço a
agravante
da reincidência, haja vista que o réu Fernando encontra-se, ainda, em cumprimento da reprimenda imposta, conforme autos SEEU nº 2000022-43.2024.8.11.0085. Contudo, realizo a compensação com a confissão espontânea, mantendo a pena no seu patamar mínimo legal.

Na
terceira fase
, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, segundo o qual
‘pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente’.
Nesse ponto, destaca-se, inclusive, que no presente feitou houve o emprego de arma de fogo e a participação de adolescente na organização criminosa, importando maior reprovabilidade da conduta.

Por outro lado, não incidem causas de diminuição da pena. Assim, aumento a pena e a torno definitiva em
1 ano e 6 meses de reclusão.

Em razão dessa modalidade de
concurso de crimes
, aplico a regra da cumulação de penas de que trata o art. 69 do Código Penal. Neste cenário, gera-se a pena de
19 anos de reclusão e 39 dias-multa.

Não havendo informações acerca da situação econômico-financeira

do réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de
1/30
do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

Considerando a quantidade pena aplicada e a reincidência, observado, ainda, o artigo 33, §2º, ‘b’
,
do Código Penal, estabeleço ao réu o
regime inicial FECHADO
para o cumprimento da reprimenda, uma vez que a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime mais gravoso, apesar de a pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos [...].”
(Fernando Akio Maeda, juiz de Direito – ID 329131967 – fls. 405/468)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Relatório de Investigação (ID

329130416 - fls. 81/99), fotografias (ID 329130417 – fls. 89/90), Termo de Restituição e Certidão nº 2024.16.251950 (ID 329130425 – fls. 120), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marcelo Geremias dos Santos, vítima (ID 329130416 – fls. 20/21), Delvadir Augusto Ribeiro, vítima (ID 329130416 – fls. 22), Vidal Alejandro Gonzalez Ortiz, vítima (ID 329130416 – fls. 24), Osvaldo Alves Pessoa, vítima (ID 329130416 – fls. 28), Maria Pereira Gomes, vítima (ID 329130416 – fls. 32), Alexsandro Deividi dos Santos, vítima (ID 329130416 – fls. 34/38), Fabiana Ferreira Rosario, vítima (ID 329130416 – fls. 42/45), Thawan dos Santos, vítima (ID 329130416 – fls. 56/58), Vitor Gabriel Andrade de Souza, vítima (ID 329130416 – fls. 56/58), Laiza Celane Lima Leal, vítima (ID 329130416 – fls. 59), Antonia Iris Silva da Costa, vítima (ID 329130416 – fls. 61), Ryan Carlos Conceição, testemunha (ID 329130416 – fls. 64/65),
KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, apelante (ID 329130416 – fls. 67/70), FERNANDO SOARES DOS SANTOS,
apelante (ID 329130416 – fls. 71/74),
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS,
apelado (ID 329130416 – fls. 76/81).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Delvadir Augusto Ribeiro, vítima (Mídias - ID 329131918/ID 329131931), Thawan dos Santos, vítima (Mídias-ID 329131918/ID 329131931), Alexsandro Deividi dos Santos, vítima (Mídias-ID 329131918/ID 329131931), Fabiana Ferreira Rosario, vítima (Mídias-ID 329131918/ID329131931), Riordan Parode da Maia, policial militar (Mídias-ID 329131918/ID 329131931), George Gabriel Izeppi de Assis, investigador de Polícia (Mídias-ID 329131918/ID 329131931), Márcio Aparecido Ferreira, policial militar (Mídias-ID 329131918/ID 329131931),
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS,
apelado (Mídias-ID 329131918/ID 329131931),
KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, apelante
(Mídias-ID 329131918/ID 329131931),
FERNANDO SOARES DOS SANTOS,
apelante (Mídias-ID 329131918/ID 329131931).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
Devaldir Augusto Ribeiro [vítima] relatou, em Juízo, que
“na data dos fatos, os quatro indivíduos chegaram ao ‘Bar do Zé Vicente’ por volta da meia-noite, sendo que um deles já empunhava um revólver e ordenou que todos se deitassem no chão. Tentou observar o rosto dos assaltantes, mas foi empurrado; lhe subtraíram o celular, a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em espécie, sua carteira contendo documentos pessoais; eles chegaram em um carro importado, de cor branca, e, durante a ação, arremessaram uma cadeira contra a parede do estabelecimento antes de fugirem em rumo ignorado”
(Mídias-ID 329131918/329131931);

-
Thawan dos Santos
[vítima] informou, na fase judicial, que
“tinha saído para consumir cerveja no Bar Royal Shoes quando, logo em seguida, foi surpreendida por um assalto; conseguiu perceber que três dos assaltantes estavam armados, mas não conseguiu visualizar seus rostos, pois sofreu uma pancada no olho e, em razão do sangramento, teve a visão prejudicada; após o roubo, foi conduzido a um quarto, onde permaneceu; ele levaram sua carteira contendo dinheiro, além de uma chuteira, luvas, calçados, perfumes e bolsas”
(Mídias-ID 329131918/329131931);

-
Alexsandro Deividi dos Santos [vítima] afirmou, na audiência de instrução, que
“estava no
Bar Royal Shows quando percebeu que se tratava de um assalto; pulou uma janela e fugiu do local; não consegue identificar os autores; um deles portava uma arma de fogo; ao retornar ao estabelecimento, encontrou cerca de seis a sete vítimas no interior de um quarto, não se recordando se o cômodo estava trancado; seus pertences, que estavam dentro de seu veículo, roupas de futebol, luvas e calçados foram levados”
(Mídias-ID 329131918/329131931);

-
Fabiana Ferreira Rosario [
proprietária do Bar Royal Shows] informou, na fase judicial, que “
não se encontrava no estabelecimento no momento do assalto, pois havia saído poucos minutos antes; eles todas as bebidas do local, uma caixa de som, um notebook, os celulares de suas funcionárias e uma quantia em dinheiro, resultando em um prejuízo estimado entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais); o estabelecimento possuía câmeras de segurança e que as imagens foram fornecidas à Polícia; suas funcionárias conseguiram reconhecê-los”
(Mídias-ID 329131918/329131931);

-
Riordan Parode da Maia
[policial militar] declarou, perante a autoridade judicial, que “
recebeu uma solicitação via 190, realizada por uma das vítimas, relatando a ocorrência de um assalto em um bar localizado nas proximidades da unidade policial; a vítima estava em estado de desespero e declarou que quatro indivíduos agiram com violência durante o roubo; a equipe policial iniciou diligências em conjunto com as vítimas, colhendo informações sobre as características dos suspeitos e obtendo imagens das câmeras de segurança do local; solicitaram apoio e realizaram buscas na região, sem êxito inicial; durante as buscas, foi recebida outra comunicação sobre um novo roubo, desta vez ocorrido na comunidade Planalto, também praticado com emprego de arma de fogo e violência, sendo que os autores teriam fugido em direção ao Município de Terra Nova do Norte/MT; foi possível identificar o veículo utilizado na ação criminosa, constatou-se que era oriundo de roubo ocorrido três dias antes, neste mesmo Município; no assalto foram subtraídas carteiras, celulares e outros objetos, posteriormente reconhecidos pelas vítimas e registrados em boletim de ocorrência; a guarnição de Peixoto de Azevedo/MT conseguiu localizar e abordar os suspeitos naquele Município”
(Mídias-ID 329131918/329131931);

-
George Gabriel Izeppi de Assis [investigador de Polícia] narrou, em Juízo, que “
a gente tá falando sobre o roubo de Nova Guarita, que para nós chegou a informação são meio que junta, mas eu vou conseguir fazer a separação; teve um o roubo do veículo na casa do senhor Francisco e de outros pertences, que tava o Fernando, o Cai e o Wesley, que é outro indivíduo, não tava o Gean Carlos; isso foi numa sexta-feira, não foi nos comunicado, a gente ficou sabendo só na segunda-feira, que foi quando repassaram o roubo de Nova Guarita, que é o que se trata desse processo; acredito que foi num domingo para segunda-feira, na parte da noite; chegou a denúncia para nós que tinha acontecido um roubo,
passaram para nós as imagens da câmera de segurança
, acho que é no bar do seu Zé, se eu não me engano, que eram quatro indivíduos;
com as imagens ali, deu para ajudar na identificação deles depois que que eles foram presos
, porque
a gente conseguiu bater as tatuagens
; tem uma tatuagem da panturrilha do Fernando, tem uma tatuagem no braço do Kayky, que é bem característica; até porque eles confessaram o crime lá na Delegacia de Peixoto; eles roubaram, se eu não me engano, o bar do seu Zé e depois passaram no outro estabelecimento; a gente conseguiu fazer esse cruzamento de imagens tanto pelo que foi nos fornecido lá do estabelecimento do seu Zé, quanto da Royal Shows e com as câmeras da BR que eles passaram com a com o veículo do senhor Francisco pra cidade de Peixoto; a gente também teve uma um apoio do pessoal que conseguiu as câmeras para nós na BR deles deslocando até Peixoto; depois que eu tive posse dessas informações, eu passei tanto pra Polícia Civil quanto pro pessoal da Polícia Militar de Peixoto, que facilitou o encontro porque o carro era muito característico; quando foi encontrado acho que tava o Fernando e o Kayky dentro do carro;
o
Fernando, ele tava com um chapéu, mas nas imagens deu para pegar uma tatuagem da panturrilha dele, do Kayky,
que tem uma tatuagem do braço e a do Gean Carlos, que eu acho que é o bala doida, essa tatuagem que ele tem no braço esquerdo
;
[
Dele também, então, do Gean Carlos também?] isso; quem forneceu para nós os dados lá do menor, foram eles lá na Delegacia, que confirmaram o nome do Carlos Daniel;
s
e eu não me engano, o Gean Carlos ele não foi preso no dia; quem foi preso foi um outro rapaz que não tinha muito a ver com a situação; ele foi preso depois, expedido pelo mandado de prisão; acredito que ele foi preso em junho, se eu não me engano, e eles foram presos logo após o logo após o fato; o Kayky e o Fernando eles confessaram lá na delegacia, acho que tá até no termo de interrogatório deles; eles foram presos na cidade de Peixoto, em posse do veículo e a arma que eles usaram no crime, que era um 22, tava no veículo também; tanto o Fernando quanto o Kayky;
[v
ocê falou aí das tatuagens que ajudaram a identificar eles. Eh, além disso, teve alguma outra coisa?] desculpa, não entendi a pergunta; [além das tatuagens, teve alguma outra forma que ajudou a identificar eles ou foi somente as tatuagens?] o cruzamento das imagens com as fotos, se eu não me engano, no processo, eu lembro de ter feito um relatório, tem fotos tanto dos rapazes nas posições que eu captei e nas imagens, tanto prints das câmeras de segurança, e lá na Delegacia eu fiz fotos deles mais ou menos nas posições que apareciam nas imagens; foi feito tanto o cruzamento das imagens das fotos quanto o cruzamento das tatuagens; é bem característica a tatuagem que tem no braço do Kayky, que é como se fosse uma flor, assim, são vários símbolos, eu não vou conseguir dizer o que é; e a do Fernando, se eu não me engano, porque agora foram vários rapazes que estavam no meio; do Fernando eu tenho certeza que tem uma na panturrilha do lado direito e uma no pescoço, se eu não me engano; [mas a minha pergunta é se a única coisa que atribui a autoria do crime a eles seriam as fotos das tatuagens] não, não é as fotos das tatuagens; é porque nas imagens, se você olhar para as imagens e olhar para eles, você pode testar que são eles; [entendi, são as imagens. Então, em relação ao Gean também?] isso não e teve reconhecimento; não vou poder te dizer porque eu não li o processo antes dessa audiência, mas teve reconhecimento por parte das vítimas; [em relação ao Gean, teve alguma tatuagem? alguma coisa na foto aqui]
o Gean tem a tatuagem do na lateral do braço direito dele
; tanto essa que tá aparecendo aí na audiência; [eu estou olhando aqui no relatório que você fez e a pessoa que seria o Gean está de camisa comprida, não dá para ver tatuagem]; é uma que tá Ah, é uma é um que tá com a camiseta listrada, né? é, tá com a camiseta listrada? Não,
então dele não teve não teve tatuagens
, foi só alguém; é porque faz, já faz bastante tempo, então não posso te confirmar qual é o que você lembra; [é o que você lembra em relação a ele? O que vincula ele a esse delito?] os próprios os próprios amigos deles, no termo de interrogatório deles, deram o nome completo e o vulgo dele que é Gean Carlos Bala doida; tanto o Kayky quanto o Fernando e informaram certinho que quem participou do roubo do senhor Francisco foi o Kayky, o Fernando e o Wesley e no roubo de Nova Guarita foi o Kayky, o Fernando, o Gean Carlos e o Marcos Daniel”

(Mídias-ID 329131918/329131931);

-
Márcio Aparecido Ferreira [policial militar] relatou, na audiência de instrução,
“n
a data do fato, eu estaria de serviço, né, nas minhas 24 horas, quando a gente recebeu uma informação que um carro branco com quatro elementos em posse de arma de fogo teria efetuado roubo no estabelecimento comercial aqui da cidade, conhecido como bar do Zé Vicent; teria levado pertence das vítimas celular de dinheiro, documentos, bolsa; aí a gente deslocou pro local, a gente colhia as informação para ver quem teria praticado; tentar identificar; nesse momento que a gente atendia o pessoal, a gente recebeu uma segunda ligação, que numa área rural aproximadamente mais ou menos 20 km, estaria ocorrendo um roubo da mesma da mesma natureza; o pessoal os no estabelecimento lá das vítimas, teria anunciado o roubo e levado os pertence, teria levado bolsa, dinheiro, essas coisas assim, e do estabelecimento comercial também; a gente comunicou as unidades que fazem parte da nossa circunscrição aqui para tentar fazer a abordagem, mas nesse nessa data a nossa guarnição não obteve êxito; eu fiquei sabendo que posterior o fato, a Polícia Civil ou a outra guarnição de Peixoto teria localizado e prendido os envolvidos; elas ficaram abaladas; não conseguiram identificar características, não conseguiram, mas, se eu não me engano, o carro era branco, não me recorda; eram quatro elementos e dos quatro elementos um tinha ficado no carro, que eles falaram, e dois estavam armado”
(Mídias-ID 329131918/329131931);

-

FERNANDO SOARES DOS SANTOS [apelante] declarou, em Juízo, que

“com todo respeito, seu Juiz, o policial fala que Gean Carlos tinha sido preso com nós, sendo que no dia do fato Gean Carlos não tava com nós; não teve nenhum tipo de participação nesse assalto Gean Carlos ele entrou em contradição dizendo que ele teria uma tatuagem no braço pelo fato dele tá vendo aqui presenciando a audiência e vendo a tatuagem no braço dele, sendo que o mesmo teria camisa manga longa no dia do assalto, aí sendo que ele nem foi junto com nó, nesse roubo, entendeu? E não tem nenhum tipo de participação nesse assalto; eu não sei, eu não sei nem o motivo que estão acusando ele; ele fala que no dia do nosso depoimento, eu da minha parte eu falei que o Weser e Kayky e tinha participado do assalto de São Francisco; não foi nenhum momento foi citado que eu falei que de Gean Carlos não tem nenhum tipo de participação; Gean Carlos entendeu”
(Mídias-ID 329131918/329131931);

-
KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA [apelante] relatou, em Juízo que,
“
são verdadeiros os fatos; não, Gean Carlos não fazia parte desse assalto, não; só eu e o Fernando; também não sei”
(Mídias-ID 329131918/329131931);

-

GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS [apelado] negou a autoria, na fase judicial, alegando que
“n
ão, esses fatos eu não reconheço, não; não sei por que meu nome apareceu nesse no meio desse assalto; não tinha conhecimento deles, não conhecia eles do nada assim, meu nome já caiu no meio desse assalto;

fui conhecer eles aqui na unidade; aonde vê meu nome tá no meio desse assalto aí, sendo que eu tava preso em outra coisa; nessa data desses fatos aí eu tinha acho que eu tinha três dias que eu tinha saído da cadeia; se vocês puxar aí tem como ver; nesse dia eu tinha recentemente chegado lá em Peixoto de Azevedo, que eu tava preso em Várzea Grande; eu tinha recentemente chegado lá em Peixoto, de Azevedo; eu cheguei dia 9, que eu cheguei lá em Peixoto; poder provar eu não tenho como eu provar, mas eu tava na minha casa junto com a minha avó, que eu moro junto com ela; o que eu queria falar, né, que tipo assim, tô sendo acusado injustamente nesse assalto, que até então não entendi porque meu nome estaria nesse aí; não sei se a Polícia tá tendo alguma coisa contra mim; se ele está tendo alguma coisa contra mim ou não sei, porque, tipo assim, do nada apareceu esse mandato aí de assalto no meu nome; eu não sou de cometer assalto”
(Mídias-ID 329131918/329131931).

Dito isso, analisa-se o recurso ministerial seguindo a ordem de interposição.

Apelado
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menor (CP,
art. 157, § 2°, II, e 2º-A, I, art. 288,
caput
; ECA, art. 244-B)

Verificam-se que as subtrações [com emprego de arma de fogo] de
bolsas e carteiras contendo documentos pessoais e cartões bancários [CPF, RG, Título de Eleitor, cartão do SUS e cartão do Banco PicPay], 4 (quatro) aparelhos celular [marcas
Samsung
e Motorola], aliança de ouro e R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais), pertencentes às vítimas Maria Pereira Gomes, Devaldir Augusto Ribeiro, Osvaldo Alves Pessoa Vidal e Alejandro Gonzalez Ortiz, no dia
11.3.2024
, por volta das
00h15min
, no estabelecimento comercial denominado
“Bar do Zé Vicente”
, localizado na Avenida dos Emigrantes, nº 717, Nova Guarita/MT, bem como 2 (dois) aparelhos celular [marca Motorola], carteira contendo documentos pessoais [CPF, RG, Cartão do SUS, cartões dos bancos Sicredi, Wiil e Mercado Pago], duas mochilas [pares de chuteira, caneleira, luvas, chave de motocicleta, roupas de futebol, camiseta da marca Colcci e shorts jeans], 6 (seis) Whisky’s, uma caixa de som marca LG, 1 (um) notebook marca
Samsung
, 30 (trinta) cervejas Budweiser, 27 (vinte e sete) cervejas Coronita, 2 (dois) frascos de perfume, de propriedade das vítimas Marcelo Geremias dos Santos, Alexsandro Deividi dos Santos, Vitor Gabriel Andrade Souza, Thawan dos Santos e Fabiana Ferreira Rosario, no dia
11.3.2024
, por volta das
00h30min
no estabelecimento comercial “Royal Shoes”, localizado na comunidade da 2ª Agrovila, em Nova Guarita/MT, foram admitidas pelos apelantes
KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA e
FERNANDO SOARES DOS SANTOS, em ambas as fases da persecução penal
(ID 329130416; Mídias-ID 329131918/ID 329131931).

No caso, o apelado
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS não foi reconhecido pelas vítimas, em nenhuma fase da persecução penal, e também não foi preso na posse de bens subtraídos
(ID 329130416; Mídias-ID 329131918/ID 329131931)
.

O depoimento do investigador de Polícia [George Gabriel Izeppi de Assis], em Juízo, mostrou-se contraditório, pois ressaltou que a identificação do apelado
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS [pelas imagens das câmeras de segurança] teria ocorrido a partir da
tatuagem

“que ele tem no braço esquerdo”
, porém, ao lhe e ser perguntado se “
a pessoa que seria o Gean está de camisa comprida e que não dá para ver tatuagem”,
reponde que
“então dele não teve tatuagens”
(Mídias-ID 329131918/ID 329131931).

As narrativas do apelado
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS, nas fases policial e judicial,
são convergentes no sentido de que não possui qualquer envolvimento nos roubos, bem como que, na data dos fatos
“estava na residência de sua avó”
, em Peixoto de Azevedo/MT, onde
“havia chegado recentemente”
[no dia 9.3.2024] porque, antes dessa data, estava preso em Várzea Grande
(ID 329130416; Mídias-ID 329131918/ID 329131931).

Realmente, o apelado estava preso cautelarmente por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo sido colocado em liberdade provisória, no dia 7.3.2024, às 16h50min, em Várzea Grande/MT (PJe NU 1002672-09.2023.811.0023 – ID 143733807).

As declarações dos apelantes
KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA [“
conhece o Jean Carlos, Fernado Soares, Carlos Daniel e Wesley; estavam com ele, Wesley e Fernando no roubo do veículo em terra nova do norte
”] e FERNANDO SOARES DOS SANTOS [“
conhece o Jean Carlos, Kayky, Carlos Daniel e Wesley; estavam com ele, Wesley e Kayky (assombroso) no roubo do veículo em terra nova do norte
”; “
no dia 11 de março, estariam o interrogado, Jean Carlos (bala doida), Kayky (assombroso), Carlos Daniel (Maradona)
”; “
no dia 11 de março, o interrogado (assombroso), Jean Carlos (bala doida), Fernando (ND), Carlos Daniel”
], na fase investigativa (ID 329130416 - fls. 67/70 e
fls. 71/74), não se mostram suficientes para a condenação do apelado
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS porque não foram confirmadas sob o crivo do contraditório, oportunidade em que
foram uníssonos em afirmar que o apelado
“
não teve nenhum tipo de participação nesse assalto
”
(Mídias-ID 329131918/329131931).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular,
“em que pesem os indícios de autoria delineados na fase policial, não há provas aptas para configurá-la, com certeza, nesta oportunidade, conforme os elementos probatórios produzidos em juízo
” (Fernando Akio Maeda, juiz de Direito – ID 329131967).

Aplicáveis arestos deste e. Tribunal:

“A condenação criminal exige
prova
segura da autoria e da materialidade, sendo vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos da
fase
inquisitorial não
confirmados

judicialmente
.”
(AP NU 0028012-56.2016.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 2.2.2026)

“É inviável a condenação criminal fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase
inquisitorial, não
confirmados
em juízo, impondo-se a absolvição quando inexistente
prova
segura da autoria, em aplicação do princípio do in dubio pro reo.”
(AP NU 1000963-13.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.2.2026)

Nesse quadro, a absolvição do apelado
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS
por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII) deve ser mantida.

Apelantes FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA – associação criminosa armada – (CP, art. 288, parágrafo único
)

Verificam-se que os
apelantes
FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA
foram condenados, em ações penais distintas, por estarem associados para a prática de crimes patrimoniais.

Na ação penal (NU
1000296-24.2024.8.11.0085
), os apelantes [FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA] e o corréu [Weslly Figueredo Farias] foram condenados por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [
veículo [Toyota Rav4, 2014, placa QBJ 5915] e outros bens subtraídos da vítima Francisco Canalez Perez em
“
07/03/2024, por volta das 00h20min
, na Estância Perez, localizada na Comunidade Oitava agrovila, Zona Rural, neste Município de
Terra Nova do Norte/MT
”
], e extorsão qualificada e majorada [mesma vítima e mesmo contexto fático] e associação criminosa armada (https://pje.tjmt.jus.br).

No julgamento do recurso de Apelação criminal
(NU
1000296-24.2024.8.11.0085
)
interposto por
FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, esta e. Primeira Câmara Criminal, sob Relatoria do i. Des. Orlando de Almeida Perri, manteve a condenação por associação criminosa, mediante as seguintes premissas:

“No caso sub judice, o conjunto probatório revela, de forma robusta, não apenas a participação ativa do apelante na associação criminosa, como também sua integração à
estrutura delitiva responsável por uma série de roubos qualificados perpetrados após o assalto ocorrido em 8 de março de 2024
, na fazenda de FRANCISCO, localizada em Terra Nova do Norte/MT
.

As evidências colhidas nos autos demonstram que, logo após o crime, o apelante e os demais envolvidos se deslocaram para os municípios de Nova Guarita e Peixoto de Azevedo, onde,
nos dias subsequentes, praticaram novos roubos contra estabelecimentos comerciais
, em evidente demonstração da reiteração delitiva e divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.

De acordo com as investigações,
o veículo Toyota RAV-4 subtraído da vítima foi utilizado como meio de transporte do grupo para a execução das ações
, servindo tanto para a locomoção até os locais dos crimes, quanto para o armazenamento e transporte dos bens roubados.

Observou-se ainda que, para evitar a detecção pelas autoridades, os criminosos escondiam o automóvel em áreas de mata após os delitos,
retomando seu uso nas ações subsequentes
, o que evidencia o planejamento e a habitualidade da atuação criminosa.

Todos esses elementos comprovam que houve uma associação criminosa armada e que existia:
1)
a reunião de mais de 3 (três) pessoas para a prática de crimes;
2)
estabilidade e permanência; e,
3)
o emprego de arma de fogo no cometimento dos delitos
.”
(https://pje.tjmt.jus.br)

Nesta ação penal (NU 1000644-42.2024.8.11.0085), ao reconhecer o envolvimento d
os
apelantes
FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA

em associação criminosa armada para cometimento de roubos e corrupção de menor [em 11.3.2024], o Juízo singular consignou que se encontra
“consumada a associação criminosa, em razão da demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado pelos réus Kayky e Fernando, junto de Carlos Daniel, mediante a caracterização do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer os diversos crimes de roubo, quando dos fatos. No caso, há convergência quanto ao planejamento anterior, abrangendo a escolha dos alvos, aquisição prévia de veículo (também ilicitamente), de modo que tais circunstâncias denotam organização mínima e vínculo associativo estável. Nesse sentido, destaca-se que
o veículo utilizado no dia dos fatos foi anteriormente (três dias antes) roubado da vítima Francisco Canelez Perez, pelos réus, conforme se verificou na ação autuada sob o nº 1000296-24.2024.8.11.0085
, em que eles foram condenados pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2°- A, inciso I; artigo 158, §§1° e 3°;
e artigo 288, parágrafo único
, todos do Código Penal. Assim, verifica-se que a associação dos réus foi preordenada para a prática de diversos roubos”
(
Fernando Akio Maeda, juiz de Direito – ID 329131967 – fls. 405/468).

Note-se que o período e o local de atuação do grupo criminoso formado pelos apelantes
FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA e terceiros
, descrito nas sentenças condenatórias, é o mesmo [8 a 11, de março de 2024/regiões de Terra Nova do Norte e Nova Guarita/MT/distância entre os municípios é de 52km].

Frise-se que o vínculo associativo entre os apelantes
FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA
foi extraído também dos Relatórios de Investigação, elaborados pelo policial civil
George Gabriel Izeppi de Assis
, que se encontram juntados nas duas ações penais e contém as mesmas informações (PJE NU
1000296-24.2024.8.11.0085 – ID148877757;
NU 1000644-42.2024.8.11.0085 – ID 329130417).

O envolvimento de outras pessoas - Weslly Figueiredo Farias no primeiro roubo e o adolescente
Carlos Daniel Conceição de Souza no segundo e terceiro roubos
- não induz a formação associações criminosas distintas, especialmente porque os apelantes [
FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA
]
participaram ativamente dos roubos praticados nos dias
8.3.2024
(
NU
1000296-24.2024.8.11.0085)
e
11.3.2024
(
NU 1000644-42.2024.8.11.0085).

No caso, não se identifica qualquer traço distintivo entre as imputações. Em outras palavras, ambos os crimes estão consubstanciados nos mesmos fatos, período e agentes. Além disso, não há pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, ou forma de atuação.

A associação criminosa é crime permanente e pressupõe estabilidade entre seus integrantes. Se não evidenciado que os agentes integravam grupos distintos, com atuação e estruturas próprias, resta caracterizada a existência de crime único (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.318542-5/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, 19.12.2025).

Ausentes liames subjetivos autônomos, a condenação pela associação criminosa deve ser afastada para se evitar dupla punição pelo mesmo fato,
“dada a vedação absoluta do bis in idem”
(NOGUEIRA. Paulo Lúcio. Curso de Processo Penal. Editora Saraiva. 4ª Edição. 1990. p. 120).

Sendo assim, os apelantes
FERNANDO SOARES DOS SANTOS e KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA
devem ser absolvidos da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), diante da dupla imputação pelo mesmo fato [em ações penais distintas], nos termos do art. 386, VI do CPP [existirem circunstâncias que excluam o crime].

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante FERNANDO SOARES DOS SANTOS

R
oubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP,
art. 157, § 2°, II, e 2º-A, I
)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [11.3.2024], possuía condenação definitiva por roubo, com trânsito em julgado no dia 29.8.2019 (SEEU 2000055-98.2019.8.11.0023; ação penal NU 0002697-49.2017.8.11.0023) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes, transformando a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa - em intermediária.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição da pena.

Pela incidência das causas de aumento - concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP,
art. 157, § 2°, II, e 2º-A, I
) -, foi aplicada a fração de 3/8 (três oitavos) e elevada a reprimenda para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual deve ser mantida por ser mais benéfica que o patamar legal mínimo de 2/3 (dois terços) relativo ao emprego de arma de fogo.

O juiz da causa reconheceu a existência de continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) em relação aos roubos cometido em face das vítimas [Maria Pereira Gomes, Devaldir Augusto Ribeiro, Osvaldo Alves Pessoa, Vidal Alejandro Gonzalez Ortiz, Marcelo Geremias dos Santos, Alexsandro Deividi dos Santos, Vitor Gabriel Andrade Souza, Thawan dos Santos e Fabiana Ferreira Rosario].

Atente-se que o primeiro roubo, em face de 4 (quatro) vítimas [Maria Pereira Gomes, Devaldir Augusto Ribeiro, Osvaldo Alves Pessoa e Vidal Alejandro Gonzalez Ortiz] ocorreu no dia 11.3.2024, por volta das 00h15min, no Bar do Zé Vicente, localizado na Avenida dos Imigrantes, nº 717, Nova Guarita/MT.

O segundo roubo, contra 5 (cinco) vítimas [Marcelo Geremias dos Santos, Alexsandro Deividi dos Santos, Vitor Gabriel Andrade Souza, Thawan dos Santos e Fabiana Ferreira Rosário], foi cometido após 15min [às
00h30min], no estabelecimento comercial denominado “
Bar Royal Shoes”
,

na Comunidade Agrovila, em Nova Guarita/MT.

A subtração de bens pertencentes a várias vítimas, com violação de patrimônios distintos, em um mesmo contexto fático [local, horário e forma de execução], caracteriza o concurso formal de crimes (CP, art. 70).

Em seu turno, a prática de 2 (dois) dois crimes de roubo, em semelhantes condições de tempo, lugar maneira de execução ensejam o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).

Ocorre que o c. STJ firmou diretriz no sendo de que
“quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva”
(AgRg no HC nº 729.366/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 13.5.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu pela aplicação da continuidade delitiva específica,
in verbis
:

“Na hipótese de concorrência entre o concurso formal e o crime continuado, a primeira figura deve ser afastada, aplicando-se apenas o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por ser mais abrangente, evitando-se, assim, o malsinado bis in idem.
” (TJMT, AP NU 0000439-26.2017.8.11.0004, Rel. Des.

Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.5.2020)

Logo, preserva-se a continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) entre os roubos [FATO 1].

Sobre o patamar de aumento, o juiz da causa elevou a pena “
em triplo
” [“
aumento máximo”
] ao considerar que se tratam de “
9 delitos, contra vítimas diferentes e em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, tendo sido reconhecido, ainda, o contexto de concurso de associação criminosa armada”
], elevando a pena dos roubos de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

O aumento das penas pela continuidade delitiva específica “
varia até o triplo, não se limitando a 2/3, considerando-se os quesitos objetivos (quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa) e subjetivos (análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime)
” (STJ, AgRg no REsp nº 1.883.022/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.11.2020).

Sopesados o cometimento de 2 (dois) delitos [com nove vítimas] e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a majoração da pena no patamar de 2/3 (dois terços) mostra-se proporcional
(STJ, AgRg no AREsp nº 861.818/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.4.2018; AgRg no AREsp nº 2.077.091/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 27.6.2022).

Consequentemente, totaliza-se as penas dos roubos em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses, mantida a pena pecuniária em 39 (trinta e nove) dias-multa (CP, art. 72).

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre os roubos majorados e a corrupção de menor (ECA, art. 244-B), a pena definitiva do apelante FERNANDO SOARES DOS SANTOS deve ser totalizada em 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Apelante KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA

R
oubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP,
art. 157, § 2°, II, e 2º-A, I
)

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

A condenação indicada pelo juiz da causa (SEEU
2000022-43.2024.8.11.0085; ação penal NU 1000296-24.2024.8.11.0085) refere-se ao roubo, extorsão e associação criminosa praticados no dia 7.3.2024, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15.7.2025, de modo que não configura reincidência, especialmente porque a ação penal sequer havia sido instaurada na data desses fatos [11.3.2024].

Desse modo, impõe-se afastar a reincidência
(CP, art. 61, I)
, sem reduzir a pena intermediária pela confissão espontânea (
CP, art. 65, III, ‘d’),
por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231) de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na
terceira fase
, não há minorantes.

As majorantes - concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP,
art. 157, § 2°, II, e 2º-A, I
) - justificam o aumento da pena em 3/8 (três oitavos), especialmente por se tratar de fração mais benéfica que a mínima de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, motivo pelo qual preserva-se a pena em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em sua vez, a continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) entre os roubos [FATO 1] deve ser mantida
que por se encontrar “
configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado”
(STJ, AgRg no HC nº 729.366/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 13.5.2022; TJMT, AP NU 0000439-26.2017.8.11.0004, Rel. Des.

Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.5.2020), com readequação do patamar de aumento para 2/3 (dois terços), pois não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(STJ, AgRg no REsp nº 1.883.022/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.11.2020; AgRg no AREsp nº 861.818/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.4.2018; AgRg no AREsp nº 2.077.091/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 27.6.2022).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena dos roubos para 9 (nove) anos e 2 (dois) meses, mantida a pena pecuniária em 39 (trinta e nove) dias-multa (CP, art. 72).

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre os roubos
majorados e a corrupção de menor (ECA, art. 244-B), totaliza-se a pena definitiva do apelante KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA em 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
do Ministério Público;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
do apelante

FERNANDO SOARES DOS SANTOS para absolvê-lo da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), nos termos do art. 386 VI do CPP, e readequar as penas do roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor a 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
do apelante

KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA para absolvê-lo da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), nos termos do art. 386 VI do CPP, e readequar as penas do roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor a 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026